Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LEI 6.523/2020. REAJUSTE SALARIAL. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CONFORME TABELA DE 20 HORAS + 20 HORAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores retroativos e reflexos decorrente da diferença que entende devida face o exercício da jornada de 40 horas semanais, com amparo na Lei 6.523/2020. Em seu recurso, assinala que possui carga horária de 20 horas semanais, mas labora o total de 40 horas semanais. Desse modo, salienta a necessidade de ser efetuado o pagamento retroativo relativo à correta aplicação da tabela de cargos e salários prevista na Lei 6.523/2020, o que somente foi cumprido pelo Distrito Federal a partir de abril de 2022. Neste sentido, destaca que apesar da mencionada lei elucidar o vencimento básico dos técnicos em saúde com jornadas de 20 e 40 horas, o Distrito Federal efetuou o pagamento do seu salário até abril de 2022 mediante a indevida incidência da tabela referente à carga horária de 24 horas semanais. Destaca que a aplicação da tabela salarial alterada mediante lei específica.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O objeto da demanda trata da modificação da tabela salarial da parte autora, que recebia vencimento relativo à jornada de 40 horas considerada a tabela de "24h + 16h", sendo que apenas em abril de 2022 é que o Distrito Federal implementou o pagamento do vencimento da jornada de 40 horas com amparo na tabela de "20h + 20h", conforme se constata da análise das duas primeiras tabelas do anexo único da Lei no 6.523/2020 (ID 51666860), corroborado pelas informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 51666865 – pág. 5.
IV. A questão relativa à implementação da tabela de "20h + 20h" para os servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula 14/TUJ por ocasião das Leis no 5.008/2012 e 5.174/2013, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei no 6.523/2020, inclusive porque o debate acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada por ocasião da publicação do exposto no artigo 1o da Lei no 5.174/2013. Assim, destaca-se que a Súmula 14/TUJ elucidou que: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013."
V. No caso, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela "20h+20h" para servidores com carga horária de 40 horas semanais em abril de 2022, relevante pontuar que o artigo 5o da Lei no 6.523/2020 elucidou que "As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal."
VI. A tese fixada no tema 864 do STF ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o que demonstra que aquele tema de repercussão geral também englobava a situação vivenciada pelo Distrito Federal. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
VII. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
VIII. Todavia, ainda que em momento posterior (abril de 2022) tenha o Distrito Federal iniciado o pagamento do salário mensal da parte autora com fulcro na tabela de "20h+20h", não há comprovação de que existia efetiva previsão orçamentária na LOA para a implementação daquela tabela salarial no período pleiteado nos autos, de modo que a parte autora não tem direito ao pagamento retroativo dos valores face a demora na sua efetivação. No mesmo sentido: (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023.); e (Acórdão 1690169, 07324316020228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.)
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.